Tribunal: TJDFT
Processo: 0797980-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Constitucional e administrativo. Assistência social. Programa prato cheio. Restituição ao erário. Usuária elegível ao programa. Recebimento devido do benefício. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do ato administrativo que cancelou o pagamento do Programa Prato Cheio; determinou o cancelamento do débito e condenou a pagar R$5.000,00 de danos morais. Sustenta que o ato administrativo é legítimo e obedeceu a norma regulamentar da matéria, Decreto no 42.873, de 29 de dezembro de 2021, e fundamentou o cancelamento no fato de a genitora da recorrida ter um CNPJ registrado em seu nome. Acrescenta que, embora notificada, a recorrida se manteve inerte.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se é regular o ato administrativo que apurou a responsabilidade da recorrida em ressarcir os cofres públicos pelo recebimento indevido de programa assistencial.
III. Razões de decidir
3. A doutrina administrativista consagra ser atributo dos atos administrativos a presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade. Quanto à primeira prerrogativa, presume-se que o ato foi editado conforme a lei, cabendo ao administrado fazer prova em sentido oposto para comprovar sua pretensão.
4. O intuito de exigir, via judicial, a nulidade do ato administrativo que apurou quantia a ser ressarcida ao DF exige mínimo indício de irregularidade no ato administrativo, o que foi demonstrado.
5. A parte recorrida demonstrou que entre maio e dezembro de 2020 residia em endereço diverso do da sua mãe (ID 74222805), declaração de aluguel que é corroborada pelo boleto bancário de ID 74222804, pág. 2.
6. Consta do processo administrativo apurador que a recorrida não foi encontrada para esclarecer a possível inconsistência, o que pode ter ocorrido justamente por não mais residir no endereço anterior: “(...) Por sua vez, seguindo os trâmites administrativos apontados pela Portaria n° 35/2022, a Gerência de Fiscalização de Programas de Segurança Alimentar e Nutricional (Gefisan) iniciou as tentativas de contato com a usuária para garantir a ampla defesa e os meios de provas cabíveis em processo. Logo, a equipe realizou tentativas de contato telefônico com a beneficiária nos dias 09/09/2022 e 12/09/2022 (página 193), bem como, busca ativa realizada através de envio de mensagem SMS, em parceria com a Central 156 da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, e, por intermédio das unidades socioassistenciais da Sedes. Ressalta-se que não se logrou êxito em nenhuma tentativa de contato com a usuária (...)” (ID 74222809, pág. 291).
7. As alegações da recorrida são verossímeis e amparadas em suporte probatório suficiente para declarar a nulidade do ato administrativo. Deduz-se dos elementos de prova constantes dos autos que a Requerente não se mantém sob a dependência econômica de sua genitora, vive em residência distinta com seus três filhos mediante obrigação de aluguel, com comprovação de renda familiar observando a limitação legal, de forma a atender aos critérios legais exigidos para a manutenção do benefício assistencial alimentar.
8. O dano moral que se extrai da inscrição do débito no cadastro da Dívida Ativa é de configuração in re ipsa e exige a compensação nos termos da lei. O valor arbitrado a título de reparação moral é razoável e proporcional considerando as peculiaridades da demanda, cujo objeto é a suspensão de benefício assistencial para famílias em situação de vulnerabilidade alimentar, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação (Tema 1.002/STF).

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.